Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-60.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de cerceamento de defesa para a realização de nova perícia. Prova pericial emprestada e produzida em ação de indenização ajuizada pelo Condomínio contra a ré. Alegação de inconsistência do laudo pericial que já foi exaustivamente analisada naquela ação, inclusive em sede

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de cerceamento de defesa para a realização de nova perícia. Prova pericial emprestada e produzida em ação de indenização ajuizada pelo Condomínio contra a ré. Alegação de inconsistência do laudo pericial que já foi exaustivamente analisada naquela ação, inclusive em sede recursal. Desnecessidade de produção de nova perícia. Ruptura de pilar de sustentação do edifício onde os autores residiam em razão de recalques induzidos pela construção da torre vizinha pela ré. Necessidade de locação de outro imóvel para residirem. Pagamento dos alugueis devidamente comprovados. Gastos com consumo de energia elétrica que devem ser afastados da indenização. Necessidade de evacuação imediata do imóvel. Danos morais mantidos. Indenização fixada em R$30.000,00 que não comporta redução. Sentença modificada em pequena parte. Recurso parcialmente provido.